Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012372-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Municipio de Barra do bugres (AGRAVADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RISCO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DANO GRAVE. INVIABILIDADE DE LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido liminar para compelir o ente público à realização imediata de reformas, adaptações estruturais e medidas de acessibilidade em sete unidades de saúde municipais da Comarca de Barra do Bugres,MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão de tutela provisória de urgência contra a Administração Pública, e se é possível deferir medida liminar com conteúdo satisfativo que imponha obrigação estrutural ampla, com repercussão orçamentária relevante, em juízo de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela provisória requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.

O conjunto probatório apresentado, embora indique irregularidades estruturais, não revela situação iminente de colapso, nem demonstra risco concreto à integridade física dos usuários do sistema público de saúde.

5.

Não se admite, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92, a concessão de medida liminar que esgote total ou parcialmente o objeto da ação, especialmente por implicar imposição de reformas em múltiplas unidades de saúde sem demonstração da viabilidade orçamentária, o que comprometeria o planejamento público e poderia gerar desassistência em outras áreas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória que impõe obrigações de natureza estrutural ao Poder Público exige prova inequívoca do risco concreto de dano irreversível e não pode ter conteúdo satisfativo que esgote o objeto da ação.
2. A intervenção judicial em políticas públicas deve ser exercida com deferência aos critérios de viabilidade orçamentária e planejamento administrativo, sob pena de ofensa à separação de poderes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei n.° 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei n.° 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI n. 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023; TJMT, AI n. 1004519-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20/06/2023; TJMT, AI n. 1009405-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/08/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos de n.º 1000698-11.2025.811.0008, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 187754977 –
processo n.° 1000698-11.2025.811.0008):

“
Vistos
.

Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA AZENILDA PEREIRA e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.

Em síntese, narra a inicial que foi instaurado um Procedimento Administrativo para fiscalizar as Unidades de Saúde de Barra do Bugres, realizando vistorias e expedindo notificações recomendatórias à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde para a solução de diversas irregularidades.

Ao qual foram constatadas deficiências estruturais graves, problemas de acessibilidade em desacordo com a NBR 9050/2020 e falhas nos serviços odontológicos, que também foram alvo de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia.

Demonstra com o SIMP 001172-033/2023 que apesar das notificações e dos prazos concedidos, o Município não adotou medidas concretas para resolver os problemas apontados, limitando-se a alegar busca por recursos sem comprovar ações efetivas.

Diante da inércia do Município e da permanência das irregularidades, a parte autora ajuizou os presentes autos, requerendo em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela, com a obrigação imposta ao Município de Porto Estrela para reformar e adequar as unidades de saúde.

É o relato do necessário.

DECIDO.

RECEBO a petição inicial,
eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Tramita-se a ação com prioridade por se tratar de Ação Civil Pública, nos termos do Provimento nº 50/2008-CGJ/M.

Pois bem.

A ação civil pública, disciplinada pela Lei n. 7.347/85, tem como uma de suas finalidades a proteção jurisdicional dos direitos difusos (art. 1º, IV), havendo previsão expressa acerca do cabimento de medida liminar (art. 12), com ou sem justificação prévia.

Nada obstante, o artigo 19 da Lei n. 7.347/85 prevê que: “aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições”.

Bem por isso, como o artigo 12 da Lei n. 7.347/85 apenas prevê a possibilidade de liminar, sem fazer menção aos respectivos requisitos, logicamente esses requisitos serão buscados na legislação própria, ou seja, no Código de Processo Civil.

No caso em pauta, depara-se com pleito de tutela de urgência.

Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, deve ser analisada a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo acima mencionado.

Tecidas tais considerações, passo à análise do pedido de tutela de urgência, o qual deve ser indeferido.

Não vislumbro, na presente fase processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, cuja adoção se pauta em critérios de conveniência e oportunidade, em conformidade com as dotações orçamentárias disponíveis.

A Constituição Federal, em seu artigo 2º, consagra o princípio da separação dos Poderes, vedando a ingerência de um Poder sobre as atribuições típicas de outro, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários deve ser exercido com parcimônia, sem adentrar no mérito administrativo, sob pena de se configurar afronta à separação dos Poderes.

Embora os relatórios técnicos indiquem, de forma sumária, a necessidade de reformas, não há demonstração inequívoca da iminência de dano grave e irreparável que justifique a intervenção judicial imediata, tampouco elementos que afastem a discricionariedade administrativa no tocante à alocação de recursos e ao planejamento das políticas públicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias. 2 . Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10122370320228110000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023).

Além disso, a teoria da reserva do possível, estabelece que a efetivação de políticas públicas está condicionada à disponibilidade financeira e orçamentária do ente federado.

Assim, o Poder Judiciário não pode compelir o Executivo a executar políticas públicas sem considerar a existência de recursos disponíveis e a viabilidade orçamentária, sob pena de comprometer a gestão fiscal do ente estatal.

Por fim, a concessão da tutela de urgência, sem a devida análise da capacidade financeira do Município e das implicações sobre a execução de outras políticas públicas, poderia acarretar grave impacto na administração e na alocação dos recursos públicos.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
formulado pelo Ministério Público.

Considerando à primazia pela conciliação, entendo ser válido e eficaz o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, para inclusão do feito em pauta de audiência de conciliação, especialmente porque agiliza a tomada de providências nessa área sensível que é a ambiental, e não há prejuízos para as partes com a sua realização.

Assim, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão dos autos em pauta de audiência (art. 334, CPC).

INTIME-SE a parte autora, e CITE-SE a requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias para que compareçam à audiência.

Caso não seja alcançada a conciliação, os requeridos deverão
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à data da realização do ato
, conforme dispõe o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a ausência de contestação não implicará os efeitos da revelia, tendo em vista que o requerido é a Fazenda Pública.

Na sequência, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 350 do CPC.

Oportunamente, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres – MT.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito
”.

Aduz
a parte agravante, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública na origem visando a realização de adequações em unidades de saúde do município agravado, para correção de irregularidades constatadas no relatório n.° 051/2023, bem como o definido nas diretrizes da NBR 9050/2020 em relação à acessibilidade, além de providenciar alvarás de funcionamento sanitário e do corpo de bombeiros de todas as unidades básicas de saúde.

Argumenta que a probabilidade do direito e o risco na demora estão consubstanciados pelos relatórios técnicos que comprovam o patente risco de dano irreparável à saúde e à vida dos pacientes que frequentam as unidades de saúde do município, que além das irregularidades estruturais, não possuem os alvarás necessários e apresentam problemas de acessibilidade.

Sustenta a existência de situações de risco pela instalação de botijão de gás no interior da cozinha, pela ausência de extintores de incêndio e instalações elétricas irregulares.

Pontua, nesse contexto, que
“
não há que se falar de “desnecessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo”. Sobretudo porque evidente o interesse público que se determine a cessação da prática ilegal e nociva, ainda que por omissão, especialmente nas situações irregulares e estrutura inadequada para atendimento da população, causando risco à segurança dos usuários, com prazo já ultrapassado para sanar
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer

“
o recebimento do presente recurso, procedendo-se, em sede de tutela de urgência, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, conferindo-se efeito suspensivo ativo ao recurso mediante despacho liminar, forte no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, deferindo o pedido liminar a fim de que os agravados sejam obrigados a promoverem as adequações nas unidades de saúde ESF João Oenning – BBU, ESF Maria Benedita dos Santos – BBU, ESF Maria Luiza Marcelo Dias Prates – BBU, ESF Sergio Pereira de Arruda – BBU, ESF Sadi Pedro Boecio Cervo – BBU, UBS Primavera – BBU e ESF Assari, em conformidade com o apontado nas Notificações Recomendatórias nº 035/2023 e 013/2024, nos Relatórios Técnicos nº 549/2024, 550/2024, 551/2024, 584/2024, 1075/2024, 1087/2024, 1101/2024, e Notificação 00011/2024 do Conselho Regional de Odontologia do Estado de Mato Grosso para correção das Irregularidades constatadas no relatório 051/2023, bem como o definido nas diretrizes da NBR 9050/2020 em relação à acessibilidade, além de providenciar os alvarás de funcionamento, sanitário e do corpo de bombeiros de todas UBS do município. Ao final, seja confirmada a tutela de urgência com a procedência do recurso
”
(ID. 281332394).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 281422387).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que a situação fática vivenciada em todo país recomenda que seja observada a independência dos poderes, salientando que a concessão da tutela de urgência, sem a devida análise da capacidade financeira do Município e das implicações sobre a execução de outras políticas públicas, pode acarretar grave impacto na administração e na alocação dos recursos públicos (ID. 291339867).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (ID. 296674393).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado,
trata-se de

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos de n.º 1000698-11.2025.811.0008, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que visava coibir o ente público a realizar reformas e adequações em unidades de saúde.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, não se desconsidera que a controvérsia estabelecida nos autos de origem envolve debate juridicamente relevante, uma vez que o Direito à Saúde,
reveste-se de natureza fundamental, sendo assegurado pela Constituição da República como dever inarredável do Estado, nos termos do artigo 6º e do artigo 196 da Carta Magna.

Todavia, a
demanda devolvida à apreciação deste órgão fracionário demanda exame
atento sobre os limites da atuação judicial em matéria de políticas públicas, especialmente no que se refere à imposição cautelar de obrigações de elevada repercussão orçamentária ao Poder Executivo local. Logo, não se pode prescindir de uma abordagem técnico jurídica que respeite os contornos do processo e os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direitos.

Da análise do processado, colhe-se que o pedido liminar formulado na ação de origem pretende, em juízo provisório e de cognição sumária, compelir o ente público à execução imediata de intervenções físicas e estruturais em sete unidade de saúde distintas, abarcando, além de reformas, o atendimento de exigências relacionadas à acessibilidade, obtenção de alvará e reestruturação funcional.

Nesse ponto, como já destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, o artigo 300, do CPC, anteriormente transcrito, pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a falta de qualquer dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência.

No pressuposto fático, não obstante a plausibilidade do direito invocado encontre respaldo nas inspeções técnicas realizadas e nos elementos probatórios juntados aos autos, não se vislumbra, com a nitidez exigida para o juízo cautelar, o perigo de dano ou o risco na demora.

Enfatiza-se, nessa conjuntura, que não se nega
eventual
necessidade de adequações apontadas pelas inspeções. No entanto, o conjunto probatório preliminar não é inequívoco quanto a uma
situação de colapso iminente ou de ameaça concreta e atual à vida ou à integridade dos usuários do sistema.

Ademais, é necessário observar que, tratando-se de tutela provisória contra a Administração Pública, deve-se aplicar com parcimônia a concessão de medidas que possam esvaziar, ainda que parcialmente, os efeitos de atos administrativos dotados de presunção de legalidade.

O artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, o art. 12, da Lei n.º 7.347/85, ao autorizar concessão de medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, tem como pressuposto a demonstração de relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final. Além disso, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo
.

Na perspectiva indicada, há de se reconhecer que a concessão de tutela provisória com tal grau de abrangência,
impondo a realização simultânea de obras em todas as unidades indicadas, sem prévia análise de viabilidade orçamentária e financeira, pode acarretar efeitos contraproducentes, exigindo, da Administração, a realocação abrupta e não planejada de recursos escassos, em flagrante comprometimento do planejamento público, gerando, paradoxalmente, desassistência em outros setores igualmente sensíveis da política de saúde.

Dessa maneira, a ausência de dados precisos quanto ao impacto financeiro da medida, conjugada à natureza genérica do pedido e à sua abrangência territorial e material, recomendam o indeferimento da antecipação da tutela, como decidiu o juízo singular, sem prejuízo da análise meritória após instrução regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025